Tribunal: TJDFT
Processo: 0756987-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os embargantes alegam contradição no julgado, sob o argumento de que restou comprovado nos autos que houve a efetiva devolução do imóvel no dia 07.01.2021 (ID 35973000).
3. A contradição ou obscuridade apontadas nos embargos de declaração não ocorrem e todas as questões relevantes foram resolvidas. Esta Turma Recursal entendeu que restou demonstrado que as chaves do imóvel foram entregues em 07.01.2021 somente para fins de vistoria. Importante registrar, conforme reconhecido pelo julgado, a planilha de cálculo de rescisão contratual juntada aos autos pelos recorrentes consta que o aluguel seria cobrado somente até o dia 07.01.2021, não existindo previsão de cobrança posterior a essa data (ID 35111367 – fls. 3), tudo isso em decorrência das transações anteriores firmadas entre as partes, bem demonstradas nos autos. Por essa razão, o pedido de ressarcimento foi julgado improcedente e o recurso improvido.
4. Assim não há que se falar em julgamento extra petita quando a decisão proferida tomou por base a análise das alegações e dos documentos juntados ao processo que infirmam as razões do Recurso. Saliente-se, ainda, que o julgado manteve inalterada a sentença recorrida. Assim, o que a parte embargante busca é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi proferida, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.